Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APURAÇÃO DOS DIAS DE ABONO NÃO USUFRUÍDOS. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO QUE OBSERVA OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstra a razão pela qual deve ser reformada.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a deflagração do cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. Na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS/DF, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal a cinco dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos do artigo 151 da Lei Complementar n. 840/2011, bem como o direito ao benefício retroativo, no período correspondente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, condicionado à comprovação da interposição de requerimento administrativo.
4. Não há no título judicial em execução qualquer ressalva para que as horas trabalhadas em regime de plantão sejam contabilizadas de forma especial para fins de definição dos dias de abono.
5. Correta a decisão que utilizou para fins de definição dos dias de abono os critérios estabelecidos no acórdão em execução. Não prospera a pretensão de que seja considerado no cálculo dos abonos não usufruídos que cada plantão de 24 horas corresponda a quatro dias de jornada comum ou para que seja utilizado o fator de divisão 200 (duzentos) para se apurar o valor da hora trabalhada em regime de plantão.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.